Tribunal: TJBA
Processo: 8099391-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099391-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR CARVALHO ROCHA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, VIVALDO DO AMARAL ADAES

13

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO. TRANCAMENTO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar o trancamento de Processo Disciplinar Sumário instaurado contra policial militar. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não analisar de forma explícita os artigos 2º e 42 da Constituição Federal, que tratam da separação de poderes e dos princípios da hierarquia e disciplina militares.

II. Questão em discussão

2. As questões postas para análise são: a) verificar se o acórdão embargado (ID 98832252) padece dos vícios de omissão ou obscuridade apontados pelo embargante, por, em tese, não ter enfrentado os temas da hierarquia, disciplina e separação de poderes; e b) definir se a pretensão recursal se limita a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou se configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de aperfeiçoar o julgado, sanando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e aprofundada a questão da hierarquia e disciplina militares, ponderando que, embora sejam pilares da organização castrense, tais princípios não conferem à Administração Pública um poder ilimitado para instaurar procedimentos disciplinares, sobretudo quando ausente a justa causa e evidenciado o desvio de finalidade. A decisão colegiada enfrentou o núcleo do argumento, ainda que sem a citação literal do art. 42 da Constituição Federal, o que afasta a alegação de omissão.

5. O tema da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal também foi abordado pelo acórdão. O julgado distinguiu com clareza o controle de legalidade, passível de exame pelo Poder Judiciário, da análise do mérito administrativo, que é de competência exclusiva da Administração. A decisão de trancar o procedimento disciplinar fundamentou-se na verificação de vícios de legalidade, como a ausência de justa causa e o desvio de finalidade, o que se insere nas atribuições do controle jurisdicional, sem qualquer invasão na discricionariedade administrativa.

6. As razões dos embargos demonstram mero inconformismo com a conclusão do julgamento e um nítido propósito de obter a reforma da decisão por via inadequada. A rediscussão da justiça da decisão ou a reanálise da controvérsia são vedadas na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão, quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a matéria jurídica correspondente. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, limitando-se sua função à correção dos vícios previstos, de modo taxativo, no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 2º e 42; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA